Tribunal: TJSP
Processo: 1005567-49.2023.8.26.0079
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de que a autoridade administrativa se abstenha de autuar ou impedir a impetrante de exercer atividade de prestação de serviços relacionados à utilização de equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética – Decisão judicial, em ação coletiva (autos no 0001067-62.2010.4.03.6100), que reconheceu a nulidade da Resolução

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de que a autoridade administrativa se abstenha de autuar ou impedir a impetrante de exercer atividade de prestação de serviços relacionados à utilização de equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética – Decisão judicial, em ação coletiva (autos no 0001067-62.2010.4.03.6100), que reconheceu a nulidade da Resolução no. 56/2009 da ANVISA, que proíbe o uso dos equipamentos de bronzeamento artificial – Direito líquido e certo ao exercício da atividade empresarial – Necessidade de licença de funcionamento que não foi objeto da demanda – Cognição limitada à aplicação da RDC 56/09 – Precedentes TJSP – Sentença concessiva mantida – Negado provimento ao recurso voluntário e ao reexame necessário.